Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO RECURSO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE ÁGUA. APURAÇÃO COM BASE NO VALOR MÍNIMO, MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE UNIDADES RESIDENCIAIS DO CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 414 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO AUTOR. APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DAS PARCELAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1 - As normas que regulam a forma de concessão e distribuição de água e esgoto determinam que o consumo deve ser medido através de hidrômetro, sendo que a apuração deve ser feita em intervalos de tempo regulares através da diferença entre uma leitura e outra. Ademais, a legislação especial também fixou tarifa mínima mensal, no valor de 10m3 por unidade de consumo, de forma a garantir e manter a prestação do serviço público.
2 - No caso em análise, a dúvida que reside é saber se seria possível impor tarifa mínima a todas as 144 unidades residenciais integrantes do condomínio, que conta com apenas um único hidrômetro, todas as vezes que o consumo efetivo apurado pelo marcador for inferior a 1440m3, correspondente a 10m3 de água por casa.
3 - A questão foi objeto de discussão no Superior Tribunal de Justiça, culminando na fixação do Tema repetitivo no 414, donde se definiu que: “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condôminos em que o consumo total de água é medido por um único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido”.
4 – No julgamento do recurso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça explicou que “se a relação jurídica se estabelece tão somente com o condomínio-usuário do serviço público de fornecimento de água, o cálculo da tarifa, com desprezo do volume de água efetivamente registrado, implica a cobrança em valor superior ao necessário para cobrir os custos do serviço, configurando enriquecimento indevido por parte da concessionária”.
5 - Portanto, infere-se que, no caso do condomínio-apelado, que conta com apenas 1 hidrômetro, não seria possível a cobrança da tarifa mínima, multiplicada por todas as 144 casas, porque não há correspondência econômica que justifique esse acréscimo, já que a tarifa mínima é paga pela obrigatoriedade de disponibilização do serviço.
6 – Ao contrário do que restou consignado em sentença, entendo que a ré, ao contestar a ação, impugnou o cálculo promovido pelo condomínio, sendo de bom alvitre, portanto, que a restituição do valor pago em excesso seja apurado em sede de liquidação de sentença. Dessa forma, será calculada de maneira correta o montante devido pela CAESB ao condomínio.
7 – No caso de condenação ao pagamento de prestações periódicas, ou de trato sucessivo, como preferem alguns, a sentença deve abranger as prestações vencidas ao tempo da propositura da demanda, as que se vencerem no decorrer do processo, bem como aquelas que se vencerem após o trânsito em julgado, ou seja, abrangendo aquelas que se vençam até o efetivo adimplemento da obrigação.
8 – Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.
9 – Recurso do autor conhecido e provido.
10 – Sentença reformada.